Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727035-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ILIADA MUNIZ LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. REGULARIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. TEMA 1.300 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por suposta má administração de conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de valores a serem ressarcidos à Apelante, em razão de alegada irregularidade na correção monetária sobre os depósitos realizados na conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Comum e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150. 3.1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.300 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia não versa sobre a quem compete o ônus da prova quanto às irregularidades na conta PASEP, mas sobre a correção dos valores depositados. 3.2. A perícia judicial concluiu que os índices de atualização e juros legais foram corretamente aplicados, conforme as normas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). 3.3. A planilha apresentada pela autora foi considerada inconsistente, por adotar critérios próprios e desconsiderar deduções legais. 3.4. Não demonstrada falha na administração da conta, é inviável a condenação por danos materiais ou morais. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o do CPC e 5o, inciso XXXV, da CF, aduzindo que nos casos em que há irresignação sobre os índices aplicados, a União deve fazer parte do polo passivo, sendo, portanto, competente a Justiça Federal. Afirma ser direito do aposentado a efetiva correção monetária do saldo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pugna, ademais, pela suspensão do feito determinada pelo STJ ao afetar o Tema 1.300 ao procedimento dos recursos repetitivos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). No que concerne à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 3o do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1895936/TO (Tema 1.150), concluiu que: “ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 74172418): “Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da justiça comum, pois o STJ, no julgamento do repetitivo 1.1.50, afirmou a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, que é o caso dos autos. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, a justiça comum do Distrito Federal é competente para julgamento da causa.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.300 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, assim como consignado no acórdão recorrido, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030